Tribunal: TJBA
Processo: 8017251-74.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017251-74.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: LIMA FERRAZ COMERCIO DE SUCATAS LTDA - ME

Advogado(s)
:
RUY SILVA DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: BRUNO KUNZENDORFF JUNIOR

Advogado(s)
:
CARLITO JOSE SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O TERMO INICIAL DO PRAZO PARA A APRESENTAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO SOMENTE SE INICIA APÓS TRANSCORRIDOS OS 15 (QUINZE) DIAS, CONTADOS DA INTIMAÇÃO PARA PAGAR O DÉBITO. ARTIGOS 523 E 525, DO CPC/15.

RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Agravo de Instrumento n. 8017251-74.2023.8.05.0000
, da Comarca de Eunápolis, em que figura como Agravante LIMA FERRAZ COMÉRCIO DE SUCATAS LTDA. e, como Agravado, BRUNO KUNZENDORFF JÚNIOR,

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

Desa. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça